Tribunal: TCU
Processo: 026.935/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 262/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 026.935/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.213/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP 1.2.2. Representante: Deputado Federal Ricardo Silva 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: . 1.7.1. conhecer da presente representação; 1.7.2. declarar prevento o juízo do TC 026/274/2020-5 para tratar e julgar a matéria referente à regularidade ou não da aplicação dos recursos oriundos da LC 173/2020 na cobertura de caixa do Instituto de Previdência dos Municipiários (IPM) no município de Ribeirão Preto/SP; 1.7.3. julgar improcedente o objeto da representação, na parte referente à baixa execução dos recursos federais transferidos ao município de Ribeirão Preto/SP; 1.7.4. representar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 1o, inciso VIII, da Lei 8.443/1992, acerca do Contrato 96/2020 firmado entre a prefeitura municipal de Ribeirão Preto e a empresa SOS Assistência Médica Familiar Eirelli-ME; 1.7.5. apensar definitivamente o presente processo ao TC 026/274/2020-5, nos termos do artigo 36 da Resolução TCU 259/2014; 1.7.6. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 18 ao representante, ao Ministério da Saúde e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.